Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745547-18.2021.8.07.0001 APELANTE: ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, sobre a petição (id 43285711) e documentos (ids 43285712, 43285713 - Págs. 1 a 21 e 43285714 - Págs. 1 a 8). Após, conclusos. I. Brasília, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR